Tribunal: TJES
Processo: 5005817-29.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005817-29.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ TAMER ALVES REGIS DUTRA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005817-29.2022.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: LUIZ TAMER ALVES REGIS DUTRA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDOS
: LUIZ TAMER ALVES REGIS DUTRA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. INÉRCIA NA RESTITUIÇÃO APÓS O PRAZO FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM.

I
.
CASO EM EXAME
1. Alega a parte autora que realizou contrato de consórcio no ano de 2017, entretanto, posteriormente manifestou desistência, de maneira que o grupo se encerrou em 04/2022 e após esse período solicitou a restituição dos valores despendidos. Narra que mesmo após reiteração da solicitação não houve êxito. Nesse sentido, requer a devolução dos valores.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a devolução ocorra no prazo de 30 (trinta) dias após o fim do grupo abatida a taxa de administração de forma proporcional, retenção da taxa de seguro, licitude do fundo de reserva e condenação em danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar o prazo da devolução de valores e a incidência de taxas e cláusulas.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa. No caso dos autos, a parte autora não busca a nulidade do contrato de consórcio, mas tão somente a reparação civil tão somente no que diz respeito aos valores pagos durante o período em que fez parte do grupo consorciado e indenização por danos extrapatrimoniais. Eis aí o proveito econômico da pretensão, que serve de base para verificar, por conseguinte, que há conformidade com o valor de alçada dos Juizados Especiais. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.

6. Da preliminar de julgamento
ultra petita
. A ré alega que a sentença julgou de modo ultra petita ao analisar cláusulas não impugnadas pela autora. Observa-se, no entanto, que na inicial a parte autora pugna pela nulidade das cláusulas contratuais abusivas, ou seja, impostas ao contrato sem o repasse de todas as informações ou expressa vontade do consumidor, de modo que não se caracteriza o julgamento ultra petita. Preliminar rejeitada.

7.

A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

8. Da prejudicial de prescrição quanto à pretensão de indenização por danos morais. A parte autora busca reparação civil em razão do descumprimento contratual pela ausência de restituição dos valores no prazo determinado, o qual seria 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Nota-se, entretanto, que o respectivo grupo encerrou em abril de 2022, partindo-se dali o marco temporal, logo, tendo em vista que o ajuizamento se deu em agosto de 2024, não há que se falar em prescrição. Portanto, rejeito a prejudicial.

9.

Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

10.

Nesse contexto, verifica-se em e-mails que o grupo foi encerrado em 04/2022, contudo, ainda sem a devida restituição. Assim, diferentemente de outras situações em trâmite no Judiciário, nota-se que o período de trinta dias ultrapassou excessivamente no caso dos autos, de maneira que é devida a restituição imediata.

11. Quanto à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538,
in verbis
: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
” Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de adesão de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

12. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal, mantendo-se o ato sentencial de origem quanto a este ponto.

13.

Em relação à taxa de seguro, esta é comum em contratos de tal natureza, a fim de garantir a finalidade do objeto. Nesse sentido, apesar de a parte autora afirmar que não usufruiu do respectivo serviço, foi amparada por ele enquanto manteve-se ativo no contrato, configurando a utilização, ainda que não diretamente. Portanto, é lícita sua retenção, estando correta a sentença acerca do tópico.

14. Quanto à repetição de indébito pleiteada pelo autor. Constata-se incabível o pagamento em dobro no presente caso, uma vez que não preenchido o pressuposto do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista que não houve pagamento em excesso ou indevido pela parte autora, uma vez que pagou o acordado enquanto manteve-se ativa no contrato, de forma que a mora na devolução caracteriza mero descumprimento contratual.

15. A respeito da multa de 20% por falha na administração do grupo. Verifica-se que o pedido do recorrente baseia-se por suposta falta de administração da empresa recorrida, todavia, não restou demonstrada a falha na administração enquanto esteve no grupo. Nesse caso, o fato do atraso excessivo da restituição não é suficiente para embasar tal pedido, uma vez quanto a este ponto seria cabível a indenização, conforme assim fixada pelo Juízo de origem.

16. No que diz respeito ao dano moral, o autor pugna pela majoração. De fato, a postergação na devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio, já tendo extrapolado o prazo para tal pagamento, é razão justificadora para indenização por danos extrapatrimoniais pela longa espera. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor condiz com as peculiaridades do caso. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, deve ser mantida a fixação.

IV.

DISPOSITIVO
17. Recurso de ambas as partes CONHECIDOS. DESPROVIMENTO do recurso da parte ré. PROVIDO EM PARTE o recurso da parte autora para reformar a sentença tão somente nos seguintes tópicos: i) condenar a devolução imediata dos valores devidos à parte autora; ii)
majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Nos demais termos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

18.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes autora e ré, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal, ainda em que em parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 3º, inciso I, art. 46; Código de Processo Civil, art. 99, §§2º e 3º; CDC, art. 42, p;ú, art. 53 §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC; STJ, Tema Repetitivo n° 312 (REsp 1119300/RS); STJ, Súmula 538.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)